Tribunal: TJES
Processo: 5013127-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013127-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA RITA MARQUES JUDICE e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que julgou improcedente ação ordinária movida por herdeiros contra o Estado do Espírito Santo, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do CPC. O objeto da demanda é a definição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de cotas de capital social da empresa, no contexto da sucessão patrimonial de um dos sócios. Os apelantes alegam que o imposto deve incidir sobre o valor patrimonial contábil das cotas, conforme balancete da empresa na data do óbito, ao passo que o Fisco estadual defende a utilização do valor de mercado dos imóveis que compõem o capital social da sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITCMD, na doação de cotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil ou ao valor de mercado dos imóveis integralizados à sociedade; (ii) estabelecer se a reavaliação fiscal, sem prévio procedimento administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A legislação do Estado do Espírito Santo (Lei nº 10.011/2013, art. 10) e o CTN (art. 38) preveem que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sem definir metodologia específica para cotas sociais de sociedades empresárias.
4.
A interpretação sistemática da legislação, à luz do princípio da legalidade tributária, conduz à adoção do valor patrimonial contábil como base de cálculo das cotas sociais, apurado pela divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de cotas na data do fato gerador.
5.
A utilização do valor de mercado dos imóveis integrantes do capital social desconsidera os passivos da sociedade, podendo inflar artificialmente a base de cálculo e gerar cobrança indevida.
6.
A reavaliação unilateral dos bens por auditor fiscal, sem a instauração de processo administrativo com oportunidade de defesa aos contribuintes, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
7.
A jurisprudência do TJES compreende que o ITCMD sobre cotas sociais deve incidir sobre o valor patrimonial contábil, e não sobre o valor de mercado dos bens subjacentes, conforme reiteradas decisões em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A base de cálculo do ITCMD na doação de cotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, apurado com base no patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador.
10.
A reavaliação do valor das cotas pelo Fisco, sem prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, é inválida e inconstitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 24/2/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA RITA MARQUES JÚDICE
,
LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE
,
TATIANA MARQUES JÚDICE PAOLIELLO
,
MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO
e
RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
em face da r. sentença do evento 14093129, integrada pela r. decisão do evento 14093735, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03-11 do evento 14093737, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
“
a sentença desconsiderou a violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que a SEFAZ alterou unilateralmente o valor das cotas, sem que os Apelantes fossem notificados ou tivessem oportunidade de impugnar administrativamente o novo valor antes da exigência do tributo.
” (fl. 05);
(II)
a Lei Estadual nº 10.011/13, ao definir a base de cálculo como valor venal, não prevê critérios específicos para a avaliação de cotas empresariais;
(III)
o Fisco não pode utilizar o valor real dos imóveis que integralizam o capital social, pois isso desconsideraria os passivos da empresa e configuraria uma reavaliação unilateral sem amparo legal; (IV) a base de cálculo do ITCMD sobre cotas sociais deve ser o valor patrimonial contábil, obtido pela divisão do patrimônio líquido pelo número de quotas; e que (V) deve ser aplicado analogicamente o tema 1.113 do STJ, que, embora trate do ITBI, estabelece a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, que só pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer “
a ilegalidade da reavaliação promovida pela SEFAZ e declarando que a base de cálculo do ITCMD deve ser o patrimônio líquido contábil da empresa
” (fl. 10).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01-14 do evento 14093741, o ente público apelado pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, pois a reavaliação fiscal foi amparada no art. 142 do CTN e no art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 10.011/13.

No evento 14207427, a douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos declarou a suspeição para atuar neste feito, nos termos do art. 145, §1º, do CPC.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do art. 1.048, inciso I, do CPC.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA RITA MARQUES JÚDICE
,
LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE
,
TATIANA MARQUES JÚDICE PAOLIELLO
,
MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO
e
RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
em face da r. sentença do evento 14093129, integrada pela r. decisão do evento 14093735, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a legislação do Estado do Espírito Santo dispõe que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos, buscando assim alcançar o valor que mais se aproxima à verdade material.
” (evento 14093129).

Asseverou que “
é igualmente razoável e proporcional a atuação da autoridade fazendária, pois esta assegurou o estrito cumprimento do artigo 142 do CTN e do artigo 10, § 1º, da Lei Estadual nº 10.011/2013. Como o primeiro critério para aferição da proporcionalidade e razoabilidade deve ser, necessariamente, a própria norma, conclui-se que não há vício na atuação do Fisco Estadual, que se manteve dentro dos parâmetros legais e constitucionais estabelecidos.
” (evento 14093129).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A controvérsia central do presente apelo cinge-se à definição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de cotas de capital social da empresa Abreu Júdice Participações Ltda., enquanto os apelantes defendem a utilização do valor patrimonial contábil das quotas, o Estado do Espírito Santo sustenta a legalidade de sua reavaliação, que tomou por base o valor real dos imóveis que integralizam o capital social da sociedade limitada.

O caso envolve a sucessão dos bens de Fernando de Abreu Júdice, que faleceu em 23 de outubro de 2021 (evento 14093098), sendo que os herdeiros iniciaram o inventário extrajudicial (eventos 14093099 e 14093100) e apresentaram à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) guias de transmissão para o cálculo do imposto (evento 14093101).

Segundo os apelantes, ao considerar o balancete da Abreu Júdice Participações Ltda. na data do óbito de seu sócio (evento 14093103), o valor do imposto seria de R$ 111.899,42 (cento e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), por outro lado, o auditor fiscal estadual reavaliou (evento 14093102) os bens da empresa e compreendeu que o ITCMD devido perfaz o montante de R$ 298.999,71 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos).

Os recorrentes recolheram administrativamente a quantia de R$ 25.485,02 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) e depositaram judicialmente (evento 14093106) a importância de R$ 273.514,59 (duzentos e setenta e três mil reais, quinhentos e quatorze e cinquenta e nove centavos).

Impende destacar que a base de cálculo do ITCMD, tanto no CTN (art. 38) quanto na Lei Estadual nº 10.011/13 (art. 10), é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. No entanto, a lei capixaba não especifica uma metodologia para a apuração do valor venal de cotas de sociedades empresárias.

Diante dessa lacuna, a interpretação mais coerente e alinhada ao sistema tributário é a que considera o valor do título, o que, por sua vez, deve ser obtido a partir do patrimônio líquido da sociedade.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a base de cálculo para a incidência do ITCMD sobre cotas sociais deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que é calculado pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem, vide os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis e doação - itcmd, incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica. O ente estadual pleiteia a aplicação do valor de mercado dos imóveis como base de cálculo do tributo, enquanto a parte agravada sustenta a adoção do valor patrimonial contábil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a base de cálculo do itcmd, na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis ou ao valor patrimonial contábil; (II) estabelecer se o depósito judicial do valor controverso justifica a suspensão da cobrança do tributo. III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do tribunal de justiça do Espírito Santo, estabelece que a base de cálculo do itcmd na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, obtido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. 4. Não há previsão legal que imponha a utilização do valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial como base de cálculo do itcmd, razão pela qual deve prevalecer o valor patrimonial contábil.
5. O depósito judicial do valor controverso afasta o periculum in mora e elimina eventual risco de dano ao erário, justificando a manutenção da decisão que determinou a suspensão da cobrança do tributo. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do itcmd na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, não ao valor de mercado dos imóveis integralizados à sociedade. 2. O depósito judicial do valor controvertido afasta o periculum in mora e justifica a suspensão da cobrança do tributo. Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos normativos no acórdão. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível 0019594-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2023. (TJES; AI 5018949-51.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação.
2. A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem.
3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social). 4. Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019594-32.2019.8.08.0035, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO. QUOTAS SOCIETÁRIAS. BASE DE CALCULO. VALOR PATRIMÔNIO NA DATA DA DOAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13 do Decreto Estadual nº. 2.803-N, "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, determinado pela administração tributária, através de apuração feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo contribuinte"; 2. Conforme esclarecido pelo expert, "
a base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação/sucessão de quotas de capital social de sociedades, cujos títulos representativos de capital social não são negociados no mercado, deve corresponder ao valor patrimonial, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do Patrimônio Líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que compõem o Capital Social.
" Precedentes do TJSP;3. "Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. " (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140236902, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019). Honorários reduzidos;4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0043949-52.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/11/2021; DJES 10/12/2021)

Na realidade, o entendimento do Fisco Estadual, que utiliza o valor real dos imóveis incorporados à sociedade para determinar a base de cálculo, não encontra amparo na legislação e desconsidera os passivos da empresa, o que pode levar a um valor artificialmente inflado.

Além disso, a reavaliação efetivada pelo ente apelado sem um processo administrativo que permitisse aos contribuintes a apresentação de defesa violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da CF.

Por fim, registro que – no julgamento de casos semelhantes ao dos autos – encampei o posicionamento de que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor contábil das respectivas cotas societárias à época do fato gerador, vide os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DE ITCMD INCIDENTE SOBRE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – VALOR DO TÍTULO – VALOR PATRIMONIAL DA QUOTA – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELA QUANTIDADE DE QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR REAL DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA – PEDIDO DE QUE O ITCMD SEJA CALCULADO SOBRE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS QUOTAS SOCIAIS DOADAS EM RAZÃO DO USUFRUTO INSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ COMO FATO GERADOR A INSTITUIÇÃO DO USUFRUTO E A DOAÇÃO – ATOS JURÍDICOS DISTINTOS QUE, NESTE CASO, FORAM COINCIDENTES NO TEMPO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: é cediço que a adoção de técnica de fundamentação per relationem não implica na ocorrência de vício por ausência de fundamentação, desde o decisum consiga deixar transparecer os motivos pelos quais o julgador optou por uma dada solução, como no caso em análise, razão pela qual, não há falar em nulidade do ato decisório. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A primeira controvérsia cinge-se a base de cálculo do ITCMD, tendo em vista que o capital social da empresa foi integralizado mediante a incorporação de imóveis. 3. A legislação capixaba não contempla norma específica para os casos de transmissão de quotas de sociedade, restando a necessidade de definir o que se entende por valor do título doado nas situações como as ocorridas no caso em apreço. 4. Segundo as normas contábeis, o valor patrimonial de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado da sociedade. Em sendo assim, o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital. 5. Em relação ao pedido de declaração de ilegalidade do entendimento manifestado pelas autoridades fazendárias nos autos do processo administrativo no 73779440, de modo que o ITCMD seja calculado sobre 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais doadas, também não carece de reforma a sentença recorrida. 6. O artigo 6º da Lei nº 10.011/2013 que disciplina o que são fatos geradores do imposto permite verificar que o legislador, nas hipóteses de doação com reserva de usufruto, estabeleceu que o pagamento do ITCMD dar-se-á para: a) o ato da doação; b) o ato de constituição do usufruto. Neste caso, os dois momentos são coincidentes, tanto a doação, quanto a instituição do usufruto o que tem causado a discussão trazida nos autos. 7. Assim sendo, não obstante os autores sustentem que a norma preconiza que a base de cálculo será metade do valor o bem, no caso em análise há 02 (dois) atos jurídicos que, se praticados separadamente dão ensejo à incidência do ITCMD, razão pela qual, haverá a incidência do imposto na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias. Precedentes do TJES. 8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Classe: Apelação 0026216-97.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD – DOAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL – VALOR CONTÁBIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor contábil das respectivas cotas societárias à época do fato gerador, isto é, da consolidação da doação perante a Junta Comercial. 2. O ITCMD deve incidir sobre a importância de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais) e merece ser suspensa – até ulterior exame em sede de cognição exauriente – a cobrança das guias que levam em consideração o patrimônio líquido da holding no ano de 2022. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015349-56.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 25/06/2024)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido declarar que a base de cálculo do ITCMD devido pelos apelantes, referente à sucessão das cotas sociais, seja o valor patrimonial contábil, conforme apurado no balancete especial da empresa Abreu Júdice Participações Ltda. na data do óbito de Fernando de Abreu Júdice.

Resolvo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que, ao sopesar a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação de serviço, fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos apelantes/requerentes, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Além disso, condeno o ente público ao ressarcimento das taxas judiciárias adiantadas pelos requerentes/apelantes, mas o isento das custas processuais remanescentes, de acordo com o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e desprovimento do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059; Info 795).

É como voto.

*

SUSPEIÇÃO

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Declaro minha suspeição nos autos, senhor Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
10/03/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido declarar que a base de cálculo do ITCMD devido pelos apelantes, referente à sucessão das cotas sociais, seja o valor patrimonial contábil, conforme apurado no balancete especial da empresa Abreu Júdice Participações Ltda. na data do óbito de Fernando de Abreu Júdice.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA RITA MARQUES JÚDICE
,
LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE
,
TATIANA MARQUES JÚDICE PAOLIELLO
,
MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO
e
RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
em face da r. sentença do evento 14093129, integrada pela r. decisão do evento 14093735, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a legislação do Estado do Espírito Santo dispõe que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos, buscando assim alcançar o valor que mais se aproxima à verdade material.
” (evento 14093129).

Asseverou que “
é igualmente razoável e proporcional a atuação da autoridade fazendária, pois esta assegurou o estrito cumprimento do artigo 142 do CTN e do artigo 10, § 1º, da Lei Estadual nº 10.011/2013. Como o primeiro critério para aferição da proporcionalidade e razoabilidade deve ser, necessariamente, a própria norma, conclui-se que não há vício na atuação do Fisco Estadual, que se manteve dentro dos parâmetros legais e constitucionais estabelecidos.
” (evento 14093129).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A controvérsia central do presente apelo cinge-se à definição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre a doação de cotas de capital social da empresa Abreu Júdice Participações Ltda., enquanto os apelantes defendem a utilização do valor patrimonial contábil das quotas, o Estado do Espírito Santo sustenta a legalidade de sua reavaliação, que tomou por base o valor real dos imóveis que integralizam o capital social da sociedade limitada.

O caso envolve a sucessão dos bens de Fernando de Abreu Júdice, que faleceu em 23 de outubro de 2021 (evento 14093098), sendo que os herdeiros iniciaram o inventário extrajudicial (eventos 14093099 e 14093100) e apresentaram à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) guias de transmissão para o cálculo do imposto (evento 14093101).

Segundo os apelantes, ao considerar o balancete da Abreu Júdice Participações Ltda. na data do óbito de seu sócio (evento 14093103), o valor do imposto seria de R$ 111.899,42 (cento e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), por outro lado, o auditor fiscal estadual reavaliou (evento 14093102) os bens da empresa e compreendeu que o ITCMD devido perfaz o montante de R$ 298.999,71 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos).

Os recorrentes recolheram administrativamente a quantia de R$ 25.485,02 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) e depositaram judicialmente (evento 14093106) a importância de R$ 273.514,59 (duzentos e setenta e três mil reais, quinhentos e quatorze e cinquenta e nove centavos).

Impende destacar que a base de cálculo do ITCMD, tanto no CTN (art. 38) quanto na Lei Estadual nº 10.011/13 (art. 10), é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. No entanto, a lei capixaba não especifica uma metodologia para a apuração do valor venal de cotas de sociedades empresárias.

Diante dessa lacuna, a interpretação mais coerente e alinhada ao sistema tributário é a que considera o valor do título, o que, por sua vez, deve ser obtido a partir do patrimônio líquido da sociedade.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a base de cálculo para a incidência do ITCMD sobre cotas sociais deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que é calculado pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem, vide os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis e doação - itcmd, incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica. O ente estadual pleiteia a aplicação do valor de mercado dos imóveis como base de cálculo do tributo, enquanto a parte agravada sustenta a adoção do valor patrimonial contábil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a base de cálculo do itcmd, na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis ou ao valor patrimonial contábil; (II) estabelecer se o depósito judicial do valor controverso justifica a suspensão da cobrança do tributo. III. Razões de decidir
3. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do tribunal de justiça do Espírito Santo, estabelece que a base de cálculo do itcmd na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, obtido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. 4. Não há previsão legal que imponha a utilização do valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial como base de cálculo do itcmd, razão pela qual deve prevalecer o valor patrimonial contábil.
5. O depósito judicial do valor controverso afasta o periculum in mora e elimina eventual risco de dano ao erário, justificando a manutenção da decisão que determinou a suspensão da cobrança do tributo. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do itcmd na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, não ao valor de mercado dos imóveis integralizados à sociedade. 2. O depósito judicial do valor controvertido afasta o periculum in mora e justifica a suspensão da cobrança do tributo. Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos normativos no acórdão. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível 0019594-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2023. (TJES; AI 5018949-51.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação.
2. A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem.
3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social). 4. Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019594-32.2019.8.08.0035, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO. QUOTAS SOCIETÁRIAS. BASE DE CALCULO. VALOR PATRIMÔNIO NA DATA DA DOAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13 do Decreto Estadual nº. 2.803-N, "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado, determinado pela administração tributária, através de apuração feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo contribuinte"; 2. Conforme esclarecido pelo expert, "
a base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação/sucessão de quotas de capital social de sociedades, cujos títulos representativos de capital social não são negociados no mercado, deve corresponder ao valor patrimonial, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do Patrimônio Líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que compõem o Capital Social.
" Precedentes do TJSP;3. "Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. " (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140236902, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019). Honorários reduzidos;4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0043949-52.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/11/2021; DJES 10/12/2021)

Na realidade, o entendimento do Fisco Estadual, que utiliza o valor real dos imóveis incorporados à sociedade para determinar a base de cálculo, não encontra amparo na legislação e desconsidera os passivos da empresa, o que pode levar a um valor artificialmente inflado.

Além disso, a reavaliação efetivada pelo ente apelado sem um processo administrativo que permitisse aos contribuintes a apresentação de defesa violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da CF.

Por fim, registro que – no julgamento de casos semelhantes ao dos autos – encampei o posicionamento de que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor contábil das respectivas cotas societárias à época do fato gerador, vide os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DE ITCMD INCIDENTE SOBRE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – VALOR DO TÍTULO – VALOR PATRIMONIAL DA QUOTA – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELA QUANTIDADE DE QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR REAL DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA – PEDIDO DE QUE O ITCMD SEJA CALCULADO SOBRE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS QUOTAS SOCIAIS DOADAS EM RAZÃO DO USUFRUTO INSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ COMO FATO GERADOR A INSTITUIÇÃO DO USUFRUTO E A DOAÇÃO – ATOS JURÍDICOS DISTINTOS QUE, NESTE CASO, FORAM COINCIDENTES NO TEMPO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: é cediço que a adoção de técnica de fundamentação per relationem não implica na ocorrência de vício por ausência de fundamentação, desde o decisum consiga deixar transparecer os motivos pelos quais o julgador optou por uma dada solução, como no caso em análise, razão pela qual, não há falar em nulidade do ato decisório. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A primeira controvérsia cinge-se a base de cálculo do ITCMD, tendo em vista que o capital social da empresa foi integralizado mediante a incorporação de imóveis. 3. A legislação capixaba não contempla norma específica para os casos de transmissão de quotas de sociedade, restando a necessidade de definir o que se entende por valor do título doado nas situações como as ocorridas no caso em apreço. 4. Segundo as normas contábeis, o valor patrimonial de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado da sociedade. Em sendo assim, o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital. 5. Em relação ao pedido de declaração de ilegalidade do entendimento manifestado pelas autoridades fazendárias nos autos do processo administrativo no 73779440, de modo que o ITCMD seja calculado sobre 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais doadas, também não carece de reforma a sentença recorrida. 6. O artigo 6º da Lei nº 10.011/2013 que disciplina o que são fatos geradores do imposto permite verificar que o legislador, nas hipóteses de doação com reserva de usufruto, estabeleceu que o pagamento do ITCMD dar-se-á para: a) o ato da doação; b) o ato de constituição do usufruto. Neste caso, os dois momentos são coincidentes, tanto a doação, quanto a instituição do usufruto o que tem causado a discussão trazida nos autos. 7. Assim sendo, não obstante os autores sustentem que a norma preconiza que a base de cálculo será metade do valor o bem, no caso em análise há 02 (dois) atos jurídicos que, se praticados separadamente dão ensejo à incidência do ITCMD, razão pela qual, haverá a incidência do imposto na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias. Precedentes do TJES. 8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Classe: Apelação 0026216-97.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 10/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD – DOAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL – VALOR CONTÁBIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor contábil das respectivas cotas societárias à época do fato gerador, isto é, da consolidação da doação perante a Junta Comercial. 2. O ITCMD deve incidir sobre a importância de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais) e merece ser suspensa – até ulterior exame em sede de cognição exauriente – a cobrança das guias que levam em consideração o patrimônio líquido da holding no ano de 2022. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015349-56.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 25/06/2024)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido declarar que a base de cálculo do ITCMD devido pelos apelantes, referente à sucessão das cotas sociais, seja o valor patrimonial contábil, conforme apurado no balancete especial da empresa Abreu Júdice Participações Ltda. na data do óbito de Fernando de Abreu Júdice.

Resolvo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que, ao sopesar a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação de serviço, fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos apelantes/requerentes, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Além disso, condeno o ente público ao ressarcimento das taxas judiciárias adiantadas pelos requerentes/apelantes, mas o isento das custas processuais remanescentes, de acordo com o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e desprovimento do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059; Info 795).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Averbo meu impedimento para funcionar no julgamento do recurso, nos termos do artigo 144, IV, do CPC.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido declarar que a base de cálculo do ITCMD devido pelos apelantes, referente à sucessão das cotas sociais, seja o valor patrimonial contábil, conforme apurado no balancete especial da empresa Abreu Júdice Participações Ltda. na data do óbito de Fernando de Abreu Júdice.